Tribunal: TJMT
Processo: 0000583-52.2009.8.11.0045
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000583-52.2009.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), AUTO PECAS TABILE LTDA - ME - CNPJ: 03.169.166/0001-24 (EMBARGADO), DIVA PERSON TABILE (EMBARGADO), SERGIO LEONEL TABILE (EMBARGADO), SADI LEONEL TABILE - CPF: 429.250.881-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

1-Não vislumbrados os vícios de omissão e contradição aventados pelo embargante, a manutenção do acórdão embargado é medida que se impõe.

2- Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0000583-52.2009.8.11.0045
, com a finalidade de sanar omissão supostamente existente no julgado.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a ocorrência de contradição na análise da aplicação da decadência, afirmando que
o que importa é a constituição provisória, a qual, por sua vez, neste caso, ocorreu ainda no ano de 2004, por meio da NAI 8081001200414200519, ocasião em que foi lavrada a NAI em face do Apelado.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para
sanar a omissão, dando provimento ao Embargos de Declaração opostos, imprimindo-lhe efeitos infringentes para o fim de afastar a decadência, o que refuta ter sido

indevidamente decretada nos autos sub judice. (Id.
83838964).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, cuida a espécie de Embargos de Declaração, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0000583-52.2009.8.11.0045
, com a finalidade de sanar omissão supostamente existente no julgado, que assim julgou:

APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL –
INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO
–
DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO APENAS NOS CRÉDITOS ORIUNDOS DOS FATOS GERADORES 01/2000 À 12/2000
– LANÇAMENTO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL
–
PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Considerando que créditos referentes aos fatos geradores 01/2000 a 12/2000 foram constituídos fora do quinquênio legal há de se reconhecer a decadência de ofício. O mesmo não se aplica aos demais, já que foram constituídos dentro do prazo disposto no art. 173, I, do CTN.

2 - Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito executado e data do despacho que determina a citação, não há que falar em prescrição.

3 - Sentença reformada. Recurso provido.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

O Estado de Mato Grosso, por seu turno, alega ocorrência de contradição no acórdão quanto à aplicação da decadência ao caso concreto, em razão da data de constituição do crédito tributário.

Aduz, ainda, que a fins de decadência,
o que importa é a constituição provisória, a qual, por sua vez, neste caso, ocorreu ainda no ano de 2004, por meio da NAI 8081001200414200519, ocasião em que foi lavrada a NAI em face do Apelado.

Pois bem. É cediço que
para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, o prazo decadencial passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. [...]”. (TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

A propósito,
a decadência tributária é regulamentada pelo artigo 173 do Código Tributário Nacional, e, antes de proceder à contagem, veja-se o que anota o referido dispositivo:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

No caso dos autos, entretanto, a cobrança se instaurou justamente pela ausência do recolhimento do tributo, consoante informação contida na Certidão de Dívida Ativa.

Neste momento, há de se registrar que as Certidões de Dívida Ativa (título executivo das Execuções Fiscais) possuem presunção relativa de certeza e liquidez, além de terem o efeito de prova pré-constituída, mediante o que dispõe os artigos 3o da Lei de Execução Fiscal, e 204 do Código Tributário Nacional.

Vejamos o apontado no voto condutor:

“(...)Nos casos em que o lançamento é feito de ofício, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, eis que o tributo não foi submetido à homologação do fisco, logo, o termo inicial (constituição do crédito) passa a ser a data da notificação do contribuinte.

Em face da presunção, ainda que relativa, de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa (artigos 204 do CTN e 3o da LEF),
assume-se que a data da notificação (constituição definitiva)
é aquela apontada pela Fazenda Pública na CDA.(...)

A respeito, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário. 2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Assim, só se fala, neste caso, em decadência.3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ.4- A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotados de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.6 - Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário. (N.U 0002995-98.2017.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO – ICMS – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data do ajuizamento da ação e a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN. (N.U 0010330-24.2006.8.11.0015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando da análise inicial do recurso, não se constatando a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Sem mais delongas, o que se observa, é que a interposição dos aclaratórios visa estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021